Tribunal: TJSP
Processo: 0041038-31.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Condomínio
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-09
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que deferiu tutela provisória de urgência em ação de rescisão de contrato de prestação de serviços c.c. prestação de contas - Distribuição do recurso ao Exmo. Desembargador Relator da 28a Câmara de Direito Privado, que dele não conheceu e representou ao Presidente da Seção de Direito Privado, sugerindo

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que deferiu tutela provisória de urgência em ação de rescisão de contrato de prestação de serviços c.c. prestação de contas - Distribuição do recurso ao Exmo. Desembargador Relator da 28a Câmara de Direito Privado, que dele não conheceu e representou ao Presidente da Seção de Direito Privado, sugerindo redistribuição a uma das Câmaras da Subseção I de Direito Privado – Não conhecimento e representação também ofertada pela 4a Câmara de Direito Privado – Instauração do conflito ordenado pela Presidência da Seção de Direito Privado - Competência dos órgãos fracionários deste E. Tribunal de Justiça que é determinada em razão da matéria – Litígio que versa sobre contrato de prestação de serviços de administração de imóveis destinados a locação – Questão atinente a gestão de negócios e mandato - Competência da Subseção de Direito Privado III - Art. 5°, inciso III.11, da Resolução n° 623/2013 - Conflito julgado procedente e declarada a competência da 28a Câmara de Direito Privado, a Suscitada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0041038-31.2019.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é suscitante 4a CÂMARA
DE DIREITO PRIVADO, é suscitado 28a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Grupo Especial da Seção do
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
procedente o conflito e declararam a competência da 28a Câmara de Direito Privado,
vu., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), COSTA NETTO, J. B. FRANCO DE GODOI, GOMES VARJÃO,
ARALDO TELLES, A.C.MATHIAS COLTRO E ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 9 de fevereiro de 2020.
CORREIA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0041038-31.2019.8.26.0000 - Diadema -Voto no 40699
2
VOTO No: 40699
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No: 0041038-31.2019.8.26.0000
GRUPO ESPECIAL DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
COMARCA: Diadema (4a V. Cível)
SUSCITANTE: 4a Câmara de Direito Privado
SUSCITADA: 28a Câmara de Direito Privado
INTERDAS.: Marcio Chierotti Vendas (R-Agvte.) e Inês Chierotti
Tavares (A-Agvda.)
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
Agravo de
instrumento interposto contra r. decisão que deferiu tutela
provisória de urgência em ação de rescisão de contrato de
prestação de serviços c.c. prestação de contas - Distribuição do
recurso ao Exmo. Desembargador Relator da 28a Câmara de
Direito Privado, que dele não conheceu e representou ao
Presidente da Seção de Direito Privado, sugerindo redistribuição
a uma das Câmaras da Subseção I de Direito Privado Não
conhecimento e representação também ofertada pela 4a Câmara
de Direito Privado
Instauração do conflito ordenado pela
Presidência da Seção de Direito Privado - Competência dos
órgãos fracionários deste E. Tribunal de Justiça que é
determinada em razão da matéria
Litígio que versa sobre
contrato de prestação de serviços de administração de imóveis
destinados a locação Questão atinente a gestão de negócios e
mandato - Competência da Subseção de Direito Privado III - Art.
5°, inciso III.11, da Resolução n° 623/2013 - Conflito julgado
procedente e declarada a competência da 28a Câmara de Direito
Privado, a Suscitada.
1. Trata-se de conflito negativo de competência
suscitado pela Colenda 4a Câmara de Direito Privado, Relator o
Desembargador Fábio Quadros desta Egrégia Corte de Justiça (fls.
129/132), sendo Suscitada a Colenda 28a Câmara de Direito Privado,
Relator o Desembargador Celso Pimentel (fls. 77/78), nos autos do agravo
de instrumento no 2113763-81.2019.8.26.0000 interposto por Márcio
Chierotti Vendas (réu) contra a r. decisão de fls. 31 que, em ação de
rescisão contratual c.c. prestação de contas (contrato de administração de
locação de imóveis firmado entre a autora e o réu), deferiu a tutela
provisória de urgência postulada pela autora para que parte dos aluguéis
cabente a Inês Chierotti Tavares (autora) seja depositada ou a ela paga
diretamente, em conta a ser informada aos inquilinos, por regular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0041038-31.2019.8.26.0000 - Diadema -Voto no 40699
3
notificação.
Distribuído livremente (fls. 76), ante o entendimento de
que a competência recursal para as “ações relativas a venda de quinhão,
bem como a venda e administração de coisa comum” ser de uma dentre as
Câmaras da Subseção de Direito Privado I, a C. 28a Câmara de Direito
Privado, por r. despacho de fls. 77/78, não conheceu da insurgência e
representou ao Presidente da Seção de Direito Privado, sugerindo
redistribuição.
Redistribuído o recurso (fls. 82), a C. 4a Câmara de
Direito Privado, pela r. decisão monocrática de lavra do Exmo. Des. Fábio
Quadros, também declinou da competência, ante o entendimento de que o
litígio versa sobre a possibilidade ou não da rescisão do contrato de
prestação de serviços de administração e locação de bens imóveis,
competente, portanto, para exame e julgamento uma das Câmaras
integrantes da Subseção de Direito Privado III (25a a 36a), nos termos do
art. 5°, § 1°, da Resolução n° 623/2013, deste E. Tribunal de Justiça,
também representou ao eminente Desembargador Presidente da Seção de
Direito Privado para ordenar a redistribuição do presente recurso.
Remetidos os autos à douta Presidência da Seção de
Direito Privado, o Exmo. Desembargador Presidente Gastão Toledo de
Campos Mello Filho reconheceu que, embora a 4a Câmara de Direito
Privado não tenha suscitado expressamente, certo que há conflito de
competência, determinando, assim, ordenou a instauração do conflito e
sua distribuição a um dos magistrados integrantes do Grupo Especial da
Seção de Direito Privado, nos termos do art. 32, § 1o, do Regimento
Interno deste Colendo Tribunal de Justiça Bandeirante.
Seguiu-se a distribuição do presente conflito para este
Relator, integrante do Excelso Grupo Especial desta Seção de Direito
Privado (fls. 136).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0041038-31.2019.8.26.0000 - Diadema -Voto no 40699
4
2. O conflito é de ser conhecido em razão da
divergência entre as doutas Câmaras dissentâneas e julgado procedente.
3. Ab initio, registra-se que a competência dos órgãos
fracionários deste E. Tribunal de Justiça é determinada em razão da
matéria, levando-se em conta, no exame da petição inicial, a causa de
pedir e o pedido (art. 103 do Regimento Interno).
In casu, cuida-se de ação de rescisão de contrato c.c.
prestação de contas por meio da qual a autora Inês Chierotti Tavares visa
a rescisão do contrato de prestação de serviços de administração de
locação do imóvel objeto do negócio jurídico e a consequente prestação de
contas por parte da administradora Marcio Chierotti Vendas (fls. 14/15
dos autos n° 1004478-75.2019.8.26.0161).
Conforme se pode abstrair da leitura da petição inicial
(fls. 1/10), a causa de pedir e o pedido dizem respeito a suposto
inadimplemento
de
obrigações
pactuadas
no
aludido
contrato
(administração de imóvel destinado a locação), portanto, questão que
envolve gestão de negócios e mandato (não há discussão entre os
condôminos sobre a administração comum do imóvel, o que afasta a
regra prevista no art. 5°, inc. I.27 da Resolução n° 623/2013), de sorte
que a competência para o exame e julgamento do agravo de instrumento é
efetivamente da C. 28a Câmara de Direito Privado, ex vi do ditame do art.
5°, inc. III.11, da Resolução n° 623/2013, deste E. Tribunal de Justiça.
De casos análogos, colhem-se v. arestos sintetizados
nas ementas a seguir transcritas.
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA EXECUÇÃO POR
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL ALUGADO NATUREZA JURÍDICA DE
MANDATO NA RELAÇÃO ENTRE ADMINISTRADOR E PROPRIETÁRIO
COMPETÊNCIA DO DIREITO PRIVADO III RESOLUÇÃO No 623/2013,
ART. 5o, III, III.11 - CONFLITO PROCEDENTE COMPETÊNCIA DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0041038-31.2019.8.26.0000 - Diadema -Voto no 40699
5
CÂMARA SUSCITANTE.” (TJSP-Grupo Especial da Seção do Direito
Privado, Conflito de competência cível n° 0204001-93.2013.8.26.0000-São
Paulo, J. 20.02.2014, jp, vu, Rel. Des. MATHEUS FONTES, voto n° 31808)
“COMPETÊNCIA RECURSAL
Ação indenizatória
decorrente de contrato de administração de imóvel para locação -
Competência das Câmaras da Seção de Direito Privado III - Recurso não
conhecido, com remessa dos autos para redistribuição à Câmara
competente.” (TJSP-20a Câmara de Direito Privado, Apelação Cível n°
1004031-80.2016.8.26.0650-Valinhos, J. 19.06.2019, jp, vu, Rel. Des.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR).
“COMPETÊNCIA RECURSAL
AÇÃO DE RESCISÃO
DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE
IMÓVEL ALUGADO NATUREZA JURÍDICA DE MANDATO NA RELAÇÃO
ENTRE ADMINISTRADOR E PROPRIETÁRIO
SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO, DA 25a À 36a CÂMARAS RESOLUÇÃO N° 623/2013, ART. 5o,
INCISO III.11, DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
RECURSO NÃO CONHECIDO
REMESSA DETERMINADA." (TJSP-22a
Câmara
de
Direito
Privado
-
Apelação
Cível
no
1009724-09.2016.8.26.0565- J. 29.06.2018, jp, vu, Rel. Des. MATHEUS
FONTES, voto n° 43342).
4. Isto posto, com fulcro nos arts. 957 e segs. do CPC,
32, § 1o, 103, 105 e 200 e segs. do Regimento Interno, julga-se procedente
o conflito e declara-se competente a 28a Câmara de Direito Privado desta
Egrégia Corte (Câmara Suscitante) para julgar o agravo de instrumento de
que se cuida.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica